Tribunal: TJBA
Processo: 0756352-26.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0756352-26.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ROBERTO LUCENA ANDRADE Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – TEMA 1184/STF – RESOLUÇÃO CNJ 547/2024 – AUTONOMIA MUNICIPAL – VALOR SUPERIOR AO LIMITE LOCAL DE PEQUENO VALOR – NULIDADE POR DECISÃO SURPRESA – PROVIMENTO DO RECURSO. Caso em exame Trata-se de apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu a execução fiscal 0756352-26.2017.8.05.0001, ajuizada em face de Roberto Lucena Andrade, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, por se tratar de débito de valor inferior a R$ 10.000,00, com base no Tema 1184 da Repercussão Geral do STF e na Resolução CNJ 547/2024. O crédito exequendo, contudo, totaliza R$ 3.381,92, valor superior ao limite municipal fixado para execuções de pequeno valor. Questão em discussão Discute-se se o magistrado pode extinguir, de ofício, execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, com fundamento no Tema 1184/STF e na Resolução CNJ 547/2024, sem observar a legislação municipal que define o limite de pequeno valor em R$ 2.300,00 e sem prévia intimação da Fazenda Pública. Razões de decidir 1. Violação aos artigos 9º e 10 do CPC (decisão surpresa): A sentença foi proferida sem prévia oitiva do Município, configurando violação ao contraditório substancial e ao princípio da não-surpresa, impondo sua nulidade. 2. Competência do ente federado: O Tema 1184/STF e a Resolução CNJ 547/2024 determinam expressamente que a extinção de execuções de baixo valor deve respeitar a competência constitucional de cada ente federado. O Município de Salvador, nos termos do art. 276 da Lei 7.186/2006 (CTRMS) e da Portaria PGMS 052/2022, fixou como de pequeno valor os créditos até R$ 2.300,00. Assim, o crédito de R$ 3.381,92 não se enquadra como ínfimo, permanecendo o interesse processual na cobrança judicial. 3. Prevalência da norma municipal: A autonomia administrativa e tributária municipal (art. 18 e art. 30, I, CF/88) impõe a prevalência das leis locais sobre atos normativos administrativos de caráter geral. A jurisprudência deste Tribunal, confirma que a Resolução CNJ 547/2024 não pode afastar a aplicação da legislação municipal que fixa limite inferior. 4. Acordo de Cooperação Técnica 024/2024: O Município demonstrou a existência de acordo firmado com o CNJ e o TJBA, que padronizou a extinção apenas das execuções de até R$ 2.300,00, o que reforça a impropriedade da sentença. Dispositivo e tese Recurso provido. Cassa-se a sentença e determina-se o prosseguimento da execução fiscal. Tese fixada: “A aplicação do Tema 1184/STF e da Resolução CNJ 547/2024 deve observar a competência normativa de cada ente federado para definir o conceito de execução de baixo valor, sendo nula a extinção de ofício, sem prévia intimação da Fazenda Pública, quando o crédito exequendo excede o limite municipal estabelecido.” Legislação e jurisprudência citadas · Constituição Federal: arts. 1º, 18, 30, I, 37 caput. · Código de Processo Civil: arts. 9º, 10 e 485, VI. · Lei 6.830/1980 (LEF). · Lei Municipal 7.186/2006 (CTRMS), art. 276. · Portaria PGMS 052/2022. · Tema 1184/STF (RE 1.355.208, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, julgado em 19/12/2023). · Resolução CNJ 547/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 0756352-26.2017.8.05.0001, sendo Apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e Apelado ROBERTO LUCENA ANDRADE, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA